Tribunal: TJPA
Processo: 0020321-94.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020321-94.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WELLINGTON CARVALHO MELO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO E LATROCÍNIO. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS NÃO SE RECORDAM DO RECORRIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Embora a materialidade do crime esteja comprovada, não se pode dizer o mesmo da autoria, pois as testemunhas ouvidas viram o acusado de vislumbre e não se recordam da sua compleição física;

2.

Ausência de oitiva da vítima, que não foi localizada;

3.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0020321-94.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA (2.ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: WELLINGTON CARVALHO MELO.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: DESA. KEDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIO SOTERO.

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o acusado
WELLINGTON CARVALHO MELO,
pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e de concurso de pessoas e latrocínio tentado, tipificado no art. 157, §§ 2.º, incisos I e II (redação antiga, anterior à Lei n.º 13.654/2018) e art. 157, § 3.º (parte final) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 7607582 p. 17-20) em resumo, que em 22/07/2016, por volta das 21h30min, a vítima Octávio de Jesus de Araújo Ramos, se encontrava na loja de conveniências denominada “Café da Rota 66”, localizada no posto de combustível Shell Super Centro, e estabelecida na confluência da travessa Angustura com a avenida Almirante Barroso, bairro do Marco, nesta capital, quando dois criminosos entraram no estabelecimento e, após, algum tempo, um deles anunciou o assalto, exigindo que os presentes entregassem seus celulares, cordões e demais pertences.

O acusado portava arma de fogo para ameaçar os clientes do local e, assim, obter êxito em sua empreitada criminosa, juntamente com seu comparsa. Ocorre que o ofendido, policial civil, sacou sua arma .40 e deu voz de prisão àquele assaltante que estava armado, o qual, porém, não obedeceu ao comando recebido, sacando sua arma e atirando contra este que, agindo em legítima defesa, revidou os disparos, tendo possivelmente alvejado esse assaltante na região do abdômen.

Após a troca de tiros, os assaltantes fugiram, tendo um deles subtraído a pistola .40 do policial que, com os disparos, foi atingido na mão, no braço e em uma das pernas, inclusive sendo hospitalizado, contudo, inexiste nos autos qualquer comprovação sobre a extensão do dano corporal sofrido.

Diante disto, o Apelante foi denunciado como incurso no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 7607778 p. 400-408), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 7607779 p. 409 e 418-423), pugnando pela sua reforma, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime ao mesmo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4793787 p. 413-416, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
des
provimento
(ID nº 7607780, p. 429-435).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da pretendida reforma da decisão absolutória

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do delito previsto no art. 157, § 2.º, incisos I e II do CPB (vigente na época dos fatos) e art. 157, § 3.º, todos do CPB,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o recorrente não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme demonstrado por meio do inquérito policial, laudo de lesão corporal realizado na vítima, em especial da declaração da vítima e testemunhas, dando conta da ocorrência do crime.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que as testemunhas não souberam afirmar com certeza ser o recorrido o autor do delito. Foram ouvidas 4 testemunhas:

A testemunha Moisés Freitas dos Santos declarou:
“sustentou que estava do lado de fora da sala de audiência e o acusado passou por ele olhando de uma forma intimidatória. Na época, era operador de tráfego na loja de conveniência. Pediu para um cliente estacionar em outro lugar, e ele disse que tiraria o veículo. Logo depois, sinalizou para outro veículo estacionar em outro local. Nesse momento, escutou os disparos de arma de fogo e viu o vidro da loja arriado. Viu dois rapazes correndo pela lateral do posto, um deles estava de blusa de mangas compridas e outro de azul ou verde. Eles correram e subiram em uma moto, saindo pela contramão da rua. Retornou para a loja e se deparou com um senhor alvejado com alguns tiros. Não viu os rostos das pessoas. Soube pelos clientes que os dois indivíduos anunciaram o assalto e passaram a retirar os pertences dos clientes. Depois soube que o senhor que foi alvejado era um policial civil e trocou tiros com os assaltantes. A pessoa que viu do lado de fora da sala de audiência é muito parecida, de costas, com a pessoa que praticou o assalto. Não trabalha mais no local.”

Já a testemunha Eber Pinto Cabal, em juízo informou:
“estava no posto no lado de fora, pois é frentista, e quando estava na última bomba ouviu um barulho na loja de conveniência e uma porta estilhaçando. Olhou e viu uma arma na mão de alguém e correu para o Hospital Belém, e permaneceu por cerca de 10 a 15 minutos. Retornou e se deparou com as pessoas chorando, mas nada mais sabe esclarecer sobre os fatos. Um taxista disse que as pessoas saíram na moto. Soube que um cliente foi baleado, pois era policial e reagiu ao assalto. Não viu ninguém fugindo da loja de conveniência.”

A testemunha Elisângela Martins da Silva sustentou que:
“estava presente no local, pois trabalha na lanchonete. Estava de costas fazendo misto-quente e ouviu uma voz dizendo que era um assalto e todos deveriam permanecer parados, pois passariam a recolher os pertences. Ficou paralisada e não olhou. Sua amiga disse que eram duas pessoas. Ela viu que um deles passou com uma sacola perto de um cliente e esse cliente levantou a arma. Nesse momento, sua amiga disse para se jogar ao chão porque ia haver tiros e a depoente se jogou no chão. Depois da troca de tiros foram tentar socorrer a pessoa baleada. Eles já tinham se evadido. Nada seu foi subtraído, mas sabe que cliente tiveram seus pertences subtraídos, a caixa foi a pessoa que mais presenciou o fato. Não sabe como a polícia chegou até a identificação do acusado. Não sabe se as vítimas recuperaram seus pertences.”

A testemunha Arina Deise Andrade da Costa afirmou:
“estava trabalhando e ouviu uma voz dizendo que era um assalto e que todos deveriam ficar quietos. Viu que um senhor que estava sentado estava com a arma na mão e disse para sua colega se abaixar. Desconfiou que eram dois assaltantes, e teve certeza que eram dois depois de ver as filmagens. Se abaixou e houve troca de tiros, tudo foi muito rápido. Depois se levantaram e viram o senhor ensanguentado, por isso pediram para o frentista chamar a viatura. Não conhecia os assaltantes antes do fato. Não sabe como a polícia chegou até a identidade do assaltante. Tentou fazer um retrato falado, mas não conseguia recordar as características. Mostraram uma foto de uma pessoa e fez o reconhecimento por meio de foto. Não seria capaz de fazer o reconhecimento dessa pessoa atualmente. A pessoa que anunciou o assalto era magro e moreno e usava uma blusa de manga comprida, não lembra se eles estavam com o rosto limpo, algumas vítimas tiveram pertences subtraídos, não soube se ele foi preso. Apenas uma pessoa foi ferida e não sabe se algo foi levado dela.”

Conforme depoimentos, não foi possível ter uma certeza sobre a autoria do delito. Ademais, a vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo, e o reconhecimento feito pela testemunha Ariana Deise não foi corroborada na fase judicial, pois afirmou que não seria capaz de fazer o reconhecimento do acusado naquele momento.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, entendo, não ser possível imputar a autoria do crime de roubo ao apelado, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023